Tribunal: TJDFT
Processo: 0700285-89.2024.8.07.0017
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A decisão do Tribunal do Júri é soberana, nos termos da Constituição Federal, art. 5o, XXXVIII, sendo legítima a opção dos jurados por uma das versões apresentadas em plenário, desde que amparada nas provas dos autos.
2. Somente se admite a anulação do julgamento quando a decisão é manifestamente contrária à prova dos autos, hipótese não configurada quando o veredicto encontra respaldo em prova oral e documental consistente.
3. A desclassificação para lesão corporal é inviável quando reconhecido o animus necandi pelo Conselho de Sentença, evidenciado pelas circunstâncias objetivas do crime, como o meio empregado, a região atingida e a gravidade das lesões.
4. A não consumação do crime, decorrente de circunstância alheia à vontade do agente, reforça a caracterização da tentativa de homicídio.
5. É legítima a utilização de condenações anteriores como maus antecedentes para fins de dosimetria da pena, desde que não se prestem para caracterização da reincidência, conforme entendimento consolidado pelo STF (Tema 150) e STJ (Tema 1077), admitindo-se a análise do lapso temporal entre a extinção da pena e a nova infração no prazo de 10 anos.
6. Inviável reconhecer a confissão espontânea quando o réu nega a autoria na fase inquisitorial e exerce o direito ao silêncio em plenário.
7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.